Tribunal: TJES
Processo: 0014595-50.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014595-50.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVERCIO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014595-50.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVERCIO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADILSON RAIMUNDO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICAD - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 –
Fixados honorários advocatícios à defensora dativa nomeada. 3
- Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se apelação criminal interposta por JOVERCIO VICENTE DA SILVA, contra a sentença que, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, inciso I e III, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em seus arrazoados (ID. 12288961), a defesa do réu aduz que a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela realização de novo julgamento.

Por sua vez, o Ministério Público, em sede de contrarrazões recursais pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 12288966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, requer o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014595-50.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVERCIO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADILSON RAIMUNDO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que serve de base a presente Denúncia que, na madrugada do dia 26/09/2015, na localidade de Cachoeira Alta, próximo a Usina de Fruteiras, zona rural desta cidade, o denunciado, com evidente "animus necandi", matou a vítima ADILSON RAIMUNDO, desferindo-lhe golpes com uma "machadinha", por motivo torpe e com emprego de meio cruel.

Segundo ficou apurado, na noite anterior aos fetos, o denunciado e a vítima encontravam-se no interior de um estabelecimento comercial ingerindo bebidas alcoólicas. Em um dado momento, já na madrugada do dia 26/09/2015, a vítima dirigiu-se até a residência do denunciado.

Naquele local, ao que consta, supondo que a vítima pretendia manter com ele relações sexuais, o denunciado decidiu matá-la.

Assim agindo, JOVÉRCIO apoderou-se uma "machadinha" e passou a desferir golpes na cabeça e no pescoço da vítima, causa eficiente de sua morte, conforme consta do laudo de exame cadavérico de fls. 44/45.

O crime teve motivação torpe, já que o denunciado matou a vítima por acreditar que ela era homossexual. Conforme JOVÉRCIO mesmo dissera, ele matou a vítima por suspeitar de que ela queria manter com ele relações sexuais e, como não era "veado*', "não iria aceitar isso" (fls. 23/24).

Evidenciada, ainda, a crueldade na ação do denunciado, que golpeou a lateral da cabeça da vítima com uma "machadinha", fazendo-a cair, quando então lhe desferiu mais dois golpes na cabeça e, puxando-a pelos cabelos, degolou-a.

O laudo de exame cadavérico (fls. 44/45) relata que a vítima sofreu afundamento de crânio e teve perda da massa encefálica, demonstrando a brutalidade da conduta do denunciado.”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pelo delito de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, inciso I e III, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante, irresignada com o resultado do feito, apresentou apelação afirmando, em síntese, que a decisão dos jurados, ao considerar o apelante como culpado, é contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no artigo 593, inciso III, alínea "d" do Código de Processo Penal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DEZEM, "a cautela deve imperar no que se refere ao termo “decisão manifestamente contrária a prova dos autos”. A depender da amplitude dada poderá haver violação da soberania dos veredictos." (DEZEM, Guilherme. Capítulo 16. Recursos e Ações Autônomas Impugnativas In: DEZEM, Guilherme. Curso de Processo Penal. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal/1540360561
. Acesso em: 24 de Março de 2025.).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses, no que tange o crime de homicídio qualificado ora em exame (ata de julgamento- ID. 12288083): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado e a segunda, pela defesa do réu, que requereu sua absolvição.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a prática do delito de homicídio qualificado.

A pretensão recursal para que o apelante seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44/45 e pelos depoimentos das testemunhas e as declarações prestadas pelo réu, que peço vênia para, em parte, transcrever, já que se encontram na mídia de fl. 52 do caderno processual físico:

“
Interrogado em juízo, o acusado confessou a autoria do crime, justificando sua ação em razão da vítima ter lhe dito que “se não lhe desse o que ela queria, iria lhe matar enforcado”. Segundo narra o acusado, a vítima deu a entender que queria ter relações sexuais com ele. Disse ainda, que houve um desentendimento dentro de sua residência e que em dado momento a vítima lhe agrediu e começou a enforcá-lo, razão pela qual se viu obrigado a acertá-la com a machadinha.

Questionado se teria convidado a vítima para ir até a sua casa, disse não se lembrar, pois, às vezes, quando bebe, sua memória costuma falhar.

O militar Cristopher dos Santos Alvarenga participou da ocorrência que culminou na prisão do réu e relatou em juízo que no dia dos fatos foram acionados para ir até ao local do crime e ao chegarem encontraram o acusado na casa do vizinho, esperando a viatura chegar para ser conduzido. Disse que o acusado confessou ter matado a vítima, utilizando uma machadinha.

Narra o militar que após diligências, verificou-se que vítima e acusado estavam bebendo em um bar e posteriormente foram juntos para a casa do acusado, local onde o crime ocorreu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar João Marcos Ringuier, segundo o qual, acusado e vítima estavam bebendo, quando então houve um desentendimento entre elas, pois a vítima teria tentado praticar algum ato libidinoso com o acusado, tendo o crime ocorrido em razão desse fato.

Por fim, alegou que o vizinho do réu ligou para a polícia dando notícia do crime a pedido do próprio acusado.

A testemunha Zelino Novo Dalbem disse em juízo que era vizinho do réu e que este foi até sua casa, de madrugada, dizendo que havia matado a vítima, utilizando uma machadinha, porque a mesma tentou violentá-lo sexualmente. Afirmou ter tido conhecimento de que acusado e vítima estavam em um bar e depois foram para casa do réu, local onde o crime ocorreu.”

Conforme se depreende das provas coligidas aos autos, o réu confessou que matou a vítima, se valendo para tanto de uma machadinha.

Ocorre que, em sede de recurso de apelação, afirma a ausência de
animus necandi
, já que teria praticado o crime após supostamente sofrer abuso sexual pela vítima.

Entretanto, foram apresentadas duas teses, a que imputava ao réu a prática delitiva e a que buscava afastar o
animus necandi
, sendo que o Conselho de Sentença optou por uma das vertentes apresentadas.

Ora, verifico que existe nos autos o suporte probatório necessário para respaldar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não se verifica do caderno processual.

Extrai-se dos depoimentos e das declarações do réu que, no dia dos fatos, o acusado e a vítima ingeriram bebida alcoólica em um bar e, posteriormente, se dirigiram à residência do acusado. Lá, segundo o próprio réu, ocorreu um desentendimento entre ambos, motivado por uma suposta tentativa da vítima de praticar ato libidinoso ou de violência sexual contra o acusado.

Em decorrência desse conflito, o acusado matou a vítima utilizando uma machadinha.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

No que se refere à alegação de que inexistem também elementos probatórios a sustentar as qualificadoras reconhecidas, melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme se depreende dos depoimentos constantes dos autos, os jurados, ao serem questionados se o crime ocorreu por motivo torpe, já que o acusado teria matado a vítima por suspeitar que esta desejava manter relações sexuais com ele, responderam afirmativamente, assim como o meio pelo qual foi praticado o delito que foi considerado como cruel.

Desse modo, impossível acolher as teses ventiladas.

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
bem como
o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 1320,00 (mil trezentos e vinte reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 1320,00 (mil trezentos e vinte reais), a título de honorários advocatícios à Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475.

Mediante tais fundamentos, dou
provimento parcial ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)